Tribunal: TJDFT
Processo: 0749855-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A TODAS AS PENAS EM EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções em execução, de modo que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime com percentuais diferenciados para cada uma das penas.
2. In casu, considerando que o agravante é reincidente, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em uma das execuções, visto que a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 20% (vinte por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra, o que lhe seria mais prejudicial do que a antiga fração de 1/6 (um sexto).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no. 13.964/2019.